Tribunal: TJES
Processo: 5001466-75.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001466-75.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLETE DAS DORES ELIAS

APELADO: MARIA APARECIDA GOMES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do feito por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Caso concreto em que não houve prévia intimação pessoal da parte. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001466-75.2021.8.08.0044

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Ação de Interdição ajuizada por Arlete das Dores Elias em favor de Maria Aparecida Gomes, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 5397478, reconheceu o abandono de causa da parte Autora e, por isso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil (CPC).

Na Apelação Cível inserida nos ids 5397483 e 5398084, o Ministério Público Estadual defende o argumento de que a Sentença deve ser anulada, uma vez que a extinção do processo sem abandono de causa não fora antecedida da providência prevista no art. 485, § 1º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

De fato, sem maiores delongas, da análise de todos os documentos constantes nos autos não se constata intimação pessoal prévia da Autora (Arlete das Dores Elias) para suprir a falta, circunstância que impõe o provimento do recurso e, pois, a anulação da Sentença recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.